Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. VAGA DE GARAGEM. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entabulada entre as partes impõe a aplicação do art. 52, §1o, do CDC, que estabelece que a multa moratória nos contratos de consumo, não pode superar o limite de 2% do valor da prestação
2. O Poder Judiciário pode em caráter excepcional modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto.
3. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de apenas 1% ao mês. Não há, portanto, abusividade em sua cobrança.
4. É lícita a previsão contratual de atualização das parcelas pela variação do INCC até a expedição da carta de "habite-se", e após incide a variação do IGPM, acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês, visto que não onera excessivamente o comprador.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.